Tribunal: TJDFT
Processo: 0721033-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO.
I – A inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito foi indevida, uma vez que não foi processado nos sistemas das rés o pagamento da fatura do cartão do mês de setembro de 2019.
II – A negativação indevida do nome da consumidora, mediante inscrição em cadastro restritivo, torna incontroverso o dever de reparação moral.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
IV – Apelação provida.